Tribunal: TJBA
Processo: 8124154-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8124154-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: APELADA: CASAS FREIRE. COM COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA Advogado: VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO AO REFIS. LEI ESTADUAL 14.761/2024. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA DESISTÊNCIA DA DEMANDA. DUPLA COBRANÇA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8124154-33.2023.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.